Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.

II. O automóvel só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando demonstrado que representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado.

III. O executado, pessoa natural, não pode ser beneficiado pela hipótese de impenhorabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a atividade econômica que utiliza o veículo penhorado é exercida pela empresa individual de responsabilidade limitada da qual é titular, dada a distinção patrimonial prevista no artigo 980-A, § 7o, do Código Civil.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.